Tribunal: TJSP
Processo: 1539052-07.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Jefferson Tadeu Clementino José e Isaac Gomes Ferreira foram condenados a 2 anos e 4 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, por furto qualificado mediante abuso de confiança e rompimento de obstáculo, subtraindo cabos e conectores de uma subestação de energia.
2. Apelação

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Jefferson Tadeu Clementino José e Isaac Gomes Ferreira foram condenados a 2 anos e 4 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, por furto qualificado mediante abuso de confiança e rompimento de obstáculo, subtraindo cabos e conectores de uma subestação de energia.
2. Apelação interposta por Jefferson. Defesa sustenta, preliminarmente, a inépcia da denúncia. Informa "Com base no depoimento da testemunha de acusação não há prova que acusado cometeu algo ilícito ademais o supervisor não estava em são Paulo no dia do ocorrido." e que "nota-se perceptivelmente embaraços na exposição dos fatos, bem como, informações divergentes, que por consequência, faz o direito constitucional de ampla defesa consagrado no art. 5o da CF/88 se tornar inviável." (fls. 421). Afirma que as provas produzidas não conseguiram indicar a autoria do recorrente, fazendo-se necessária a rejeição da denúncia ou a absolvição do sentenciado. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) alegação de inépcia da denúncia; (ii) insuficiência de provas para a condenação; (iii) qualificadoras.
III. Razões de Decidir
4. A denúncia atendeu aos requisitos legais, permitindo o exercício do contraditório e ampla defesa.
5. As provas documentais e testemunhais, incluindo imagens e depoimentos, confirmam a autoria e materialidade do crime.
6. As qualificadoras foram comprovadas por outros meios de prova, sendo legítima a ausência de laudo pericial devido à necessidade de reparos urgentes. Rompimento de obstáculo que não foi reconhecido na r. sentença. Não há prejuízo à Defesa.
7. Condenação de rigor.
8. Dosimetria. Primeira fase: pena mínima (furto qualificado), majorada em 1/6 (um sexto), diante da incidência de mais uma qualificadora.
9. Pena privativa de liberdade que já foi substituída por restritivas de direitos.
IV. Dispositivo e Tese
10. Recurso desprovido.
___Legislação Citada: Código Penal, art. 155, § 4o, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 41, 563, 566.
___Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Criminal 0030067-94.2014.8.26.0506, Rel. Adilson Paukoski Simoni, 10a Câmara de Direito Criminal, j. 16.01.2023; TJSP, Apelação Criminal 1509151-19.2022.8.26.0268, Rel. Klaus Marouelli Arroyo, 7a Câmara de Direito Criminal, j. 01.07.2024.